Tribunal: TJDFT
Processo: 0707183-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707183-28.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 22038261). Peticiona Impetrante/Recorrente requerendo a extinção da Ação. A prestação jurisdicional desta Instância Revisora já foi realizada, tendo em vista que a Remessa Necessária e os recursos de Apelação já foram julgados (Doc. Num. 17704651), bem como os Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão respectivo (Doc. Num. 20999822). Nesse diapasão, o pleito ora apresentado deverá ser apreciado pelo Juízo a quo. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília – DF, 10 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador